Tribunal: TJES
Processo: 5002027-22.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002027-22.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ EVANGELISTA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL NÃO REALIZADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Luiz Evangelista Ferreira e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento na ausência de pagamento das despesas de diligência do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Fazenda Pública deve adiantar despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal; (ii) determinar se o não recolhimento prévio dessas despesas autoriza a extinção do feito e o cancelamento da distribuição da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/80 estabelece, em seu art. 8º, I, que a citação na execução fiscal deve ocorrer, prioritariamente, por via postal, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública em sentido diverso.

A determinação de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa da via postal requerida pela exequente, subverte a ordem legal e caracteriza vício procedimental (error in procedendo).

A exigência de recolhimento prévio das despesas do oficial de justiça antes da tentativa frustrada de citação postal afronta o rito da execução fiscal e desconsidera o art. 39 da Lei nº 6.830/80, que isenta a Fazenda Pública do adiantamento de custas.

A extinção do processo por esse motivo, além de ilegal, desconsidera a jurisprudência consolidada do TJES, que exige a demonstração da efetiva necessidade do ato presencial para a exigibilidade da despesa.

A aplicação do Tema nº 1184 do STJ, que trata da mora na citação, não se justifica no caso, pois a demora decorreu de diligências internas do cartório e não de inércia da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública tem direito à tentativa de citação postal antes de ser intimada para antecipar despesas com oficial de justiça.

A extinção do processo com fundamento na ausência de recolhimento de despesas de diligência antes da tentativa de citação postal configura error in procedendo e viola o rito da execução fiscal.

A aplicação do Tema 1184 do STJ exige inércia da parte e a reiterada realização de diligências infrutíferas, o que não se tem nos autos, e não pode ser invocada em razão do decurso de tempo quando a demora decorreu da morosidade da máquina judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que cancelou a distribuição da execução fiscal promovida pelo Município de Itapemirim em razão da ausência de recolhimento das despesas de oficial de justiça.

Sem delongas, considerando a massiva jurisprudência desta Corte acerca do caso em comento, penso que a hipótese é de provimento do recurso.

Isto, porque o caso em tela remonta patente caso de error in procedendo, o qual não pode ser utilizado para ceifar o direito da parte de proceder com a demanda executória.

In casu, o ente municipal engendrou a demanda executiva e requereu a citação pela via postal, da qual ele está dispensado pela Lei nº 6.830/90. Entrementes, sem justificar a diligência, o magistrado singular,
spont sua
, determinou a imediata citação por oficial de justiça e passou a condicionar a continuidade do feito ao recolhimento da referida verba, o que não pode ser admitido.

A lei é cogente ao definir que a citação será feita, prioritariamente, pelo correio, com aviso de recepção (AR),
se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
.

Ao suprimir a modalidade citatória prioritária, o magistrado subverteu o rito legal. O exequente tinha a legítima expectativa de que a citação postal seria expedida. Somente após a eventual frustração dessa modalidade é que caberia determinar a citação por oficial e, só então, intimar a Fazenda para o adiantamento das despesas.
Nesse sentido, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO POSTAL NÃO TENTADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I.
[...]
A questão em discussão consiste em definir se o não adiantamento das despesas de oficial de justiça, antes de esgotada a citação postal requerida pela Fazenda Pública, autoriza o cancelamento da distribuição da execução fiscal, com base no art. 290 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que a citação do executado deve ser realizada prioritariamente pelo correio, com aviso de recebimento, salvo se a Fazenda Pública requerer de outra forma. A atuação do oficial de justiça constitui, portanto, medida subsidiária. O art. 39 da mesma lei isenta a Fazenda Pública do adiantamento das custas processuais, inclusive das despesas postais relacionadas à citação. A Súmula nº 190 do STJ determina que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do oficial de justiça. Todavia, a exigibilidade dessa antecipação é condicionada à efetiva necessidade do ato, isto é, somente após frustrada a citação postal. No caso, o Município de Itapemirim requereu a citação genérica, mas o juízo de origem determinou o prévio recolhimento das despesas do oficial de justiça e, diante da ausência de pagamento, extinguiu o feito. Tal decisão violou o rito específico da Lei de Execuções Fiscais e configurou error in procedendo, por extinguir o processo antes da tentativa de citação prioritária. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a exigência de antecipação de despesas com oficial de justiça é incabível enquanto não demonstrada a necessidade do ato presencial, devendo a citação postal ser previamente tentada (TJES, Apelação nº 6110097471, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 3ª Câmara Cível, j. 23/02/2016). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A exigência de adiantamento de despesas com oficial de justiça na execução fiscal somente é cabível após frustrada a citação postal prevista no art. 8º, I, da Lei nº 6.830/80. A extinção do processo sem a prévia tentativa de citação postal configura error in procedendo e viola o rito da execução fiscal.
(TJES, Ap. Cível 5000040-77.2024.8.08.0026, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, Julgado em 12/12/2025)

N
ão fosse o bastante, a ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça não está englobado no conceito de custas e despesas iniciais, razão pela qual não poderia ensejar o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, é o precedente deste Colegiado:

“[...]Configura error in procedendo a sentença que extingue a execução fiscal sob fundamento equivocado, desconsiderando fato processual relevante devidamente comprovado nos autos. O recolhimento extemporâneo das despesas de diligência não autoriza a extinção do processo, pois não se equipara à inércia do exequente, impondo-se a cassação da sentença para prosseguimento regular da execução. A jurisprudência reconhece que, diante de evidente vício de procedimento, deve o órgão julgador cassar a sentença de ofício, em respeito ao devido processo legal.[...] (TJES, Ap. Cível 5002243-80.2022.8.08.0026, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 12/12/2025)

Por fim, entendo que também não seria possível extinguir o feito com base no Tema nº 1184 do ST
J.

Isto, porque embora o despacho citatório tenha sido proferido com menos de dez dias da propositura da demanda, houve o transcurso de mais de um ano para realização da diligência citatória e a intimação da parte sobre a ausência de êxito. Após, tão logo apresentada a petição pelo ente municipal, o julgador singular passou a intimá-lo para falar sobre uma possível extinção do feito pelo tema acima citado e após sobre o cancelamento da distribuição, deixando de analisar o petitório então apresentado, o que demonstra a ausência de qualquer culpa da parte com a demora do deslinde processual.

Ora, quando o recorrente foi intimado para falar sobre uma possível extinção pelo Tema 1184, o processo havia tramitado apenas 18 (dezoito) meses, sendo que 14 (quatorze) deles o processo ficou aguardando o término das diligências do cartório, o que demonstra a ausência de razoabilidade da adoção do referido entendimento no caso dos autos.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a questão, não há como subsistir a sentença objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, anulando a sentença, devolver os autos a origem para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.